Tribunal: TJDFT
Processo: 0701649-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701649-21.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA DE CASTRO BOTELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por MARCIA DE CASTRO BOTELHO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0709169-12.2021.8.07.001, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para seja determinado ao Distrito Federal a sua remoção para a UBS de Taguatinga, por ser mais perto de sua residência, tendo em vista seu problema de saúde. Aduz que o laudo médico, indica de forma expressa e fundamentada, que a agravante está em tratamento psiquiátrico e faz uso de medicamentos psicotrópicos, sendo alguns de potencial sedativo. Sendo sugerido que a paciente evite dirigir por longas distâncias/períodos, visando o seu bem estar evitando colocar a si e terceiros em risco. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos 0709169-12.2021.8.07.0018 verifico que a agravante solicitou a justificativa da sua remoção temporária da UBS 05 Brazlândia para a UBS 09 Brazlândia, sendo aditada para requerer sua remoção, administrativamente, no dia 17/11/2021, para a UBS de Taguatinga, que está localizada mais próxima de sua residência. Não foi juntada aos autos a resposta da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Entendo que a decisão do Juízo a quo foi acertada. A agravante é servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, órgão regido pelas regras e princípios da administração pública, portanto, seus atos possuem presunção de legalidade e legitimidade, que somente poderão ser afastados por prova em contrário, incluindo nestes princípios e regras, a permissão legal para remover seus servidores de ofício. A probabilidade do direito invocado deverá passar pelo crivo do contraditório, pois a presunção de legitimidade do ato, neste momento processual, milita em favor da agravada. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito